Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014479-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 01.822.906/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEIA MENEZES ALVES - CPF: 536.019.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação do Recorrente para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, com fundamento no art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil. O Agravante sustenta violação ao direito fundamental de acesso à justiça e à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, pleiteando o deferimento da benesse e o processamento do recurso independentemente de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a simples declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça ou se é necessária a comprovação efetiva da incapacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe demonstração idônea da insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condicionam o benefício à comprovação da necessidade econômica.

4. A declaração de pobreza goza de presunção apenas relativa, podendo ser afastada pela ausência de prova mínima da alegada hipossuficiência.

5. As provas constantes dos autos não evidenciam de forma inequívoca a incapacidade financeira do agravante para suportar
as
custas do processo, motivo pelo qual é legítimo o indeferimento da gratuidade judiciária.

6. O fato de o recurso tratar de matéria de ordem pública, como a prescrição tributária, não dispensa o cumprimento dos pressupostos processuais de admissibilidade, dentre os quais o preparo recursal, cuja ausência implica deserção, conforme art. 1.007, § 2º, do CPC.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que cabe à parte interessada comprovar a insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de pobreza desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação idônea.

A existência de matéria de ordem pública no recurso não exime o recorrente do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade, inclusive o preparo recursal.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 7º, e 1.007, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 08/02/2021,
DJe
12/02/2021; TJMT, N.U. 1006962-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09/07/2024, DJE 09/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno,
interposto por Kleber José Menezes Alves, contra decisão monocrática prolatada nos autos do Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado no bojo do recurso de origem, determinando a intimação do Agravante para realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o Agravante, em síntese, que sua condição de hipossuficiência econômica restou suficientemente demonstrada por meio de declaração firmada nos autos e comprovantes de rendimento anexados
, de modo que a negativa da benesse da gratuidade judiciária configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça, consagrado nos
arts
. 5º, incisos XXXV, LXXIV, da Constituição da República, bem como contraria entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Pontua que o indeferimento da assistência judiciária gratuita ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, notadamente porque a presunção de veracidade da declaração de pobreza não teria sido elidida por prova em sentido contrário.

Afirma que o próprio objeto do agravo de instrumento versa sobre questão de ordem pública (prescrição de crédito tributário), matéria que pode ser conhecida de ofício e independe, portanto, de preparo para análise.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com o consequente deferimento do pedido de gratuidade da justiça e processamento do agravo de instrumento independentemente do recolhimento das custas recursais.

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id.
3
11566374
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto,
Kleber José Menezes Alves
insurge-se contra a decisão unipessoal prolatada pelo Relator, que negou
o benefício de justiça gratuita por ele postulada.

Verifica-se, de plano, que não assiste razão à Recorrente.

O pedido de gratuidade da justiça deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias específicas de cada caso concreto, de modo que seu deferimento somente é cabível à parte que demonstrar a insuficiência de recursos.

Nesse contexto, constata-se que a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça
na decisão unipessoal
mostra-se adequada e, por conseguinte, não configura ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assim, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, a negativa de provimento ao recurso é medida que se impõe.

É consabido que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso LXXIV, dispõe:

Art. 5º - (...):

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Tal previsão também se encontra expressa na legislação processual civil vigente, conforme se extrai do art. 98 do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Contudo, da análise dos autos e do caderno processual originário, verifica-se que
o
Recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais d
o presente recurso, razão pela qual permanece hígida a determinação de recolhimento do preparo.

Entrementes, a
s provas acostadas aos autos não demonstram, de forma inequívoca, a alegada insuficiência de recursos financeiros.

Com efeito, ainda que o recurso veicule tese fundada em matéria de ordem pública, a exemplo da prescrição tributária, cuja análise é autorizada de ofício pelo juízo, tal circunstância não dispensa o Recorrente de observar os pressupostos de admissibilidade recursal, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos. Dentre estes, destaca-se o preparo recursal, cuja ausência, salvo concessão expressa da gratuidade da justiça, acarreta a sanção processual da deserção, nos termos do art. 99, § 7º, c/c art. 1.007, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, o simples fato de a controvérsia versar sobre questão cognoscível
ex

officio
não exime a parte do cumprimento das exigências processuais formais, que são indispensáveis ao conhecimento do recurso pelo órgão jurisdicional competente.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada produzir prova mínima da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A Agravante, todavia, quedou-se inerte nesse ponto.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

A mera alegação de inatividade da empresa não é suficiente para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo essencial a comprovação da condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1006962-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/2024)

Portanto, diante das razões acima expostas, o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id.
300
0
87896
.

Dessa forma, não tendo sido acolhido o pedido de gratuidade da justiça, e considerando que o recurso foi interposto sem o devido preparo, impõe-se a aplicação do disposto no § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, segundo o qual, não efetuado o recolhimento das custas no momento da interposição, será o recorrente intimado a suprir a ausência no prazo de cinco dias, com o pagamento do valor devido em dobro, sob pena de deserção.

Assim, cumpre determinar a intimação do Agravante para que, no prazo legal, promova o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de se considerar deserto o presente recurso, nos exatos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025